Tribunal: STF
Processo: RE 1282932
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de nomeação a cargo público. No extraordinário, a recorrente alega violado o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Sustenta a existência do direito pleiteado, considerada a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes no período de validade do concurso. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    Neste diapasão, diferentemente do que ocorre nas hipóteses de aprovação dentro do número das vagas definidas no edital do concurso público, o candidato aprovado como excedente detém mera expectativa de direito à nomeação, a qual se convola em direito apenas diante de prova convincente da existência de cargos vagos e da necessidade da Administração Pública de provê-los, o que não se verificou no caso concreto. 
    Isto porque a mera ocorrência de designação por contrato temporário não pressupõe a necessidade de provimento de um cargo efetivo, haja vista que, muitas vezes, a carga horária da designação não corresponde à do cargo efetivo, além de as implicações orçamentárias e previdenciárias serem diferenciadas para a situação de servidor efetivo e precário, dentre outros aspectos. Desse modo, forçoso reconhecer que a realização de designações para função pública não demonstra, por si só, de forma inequívoca, a necessidade de preenchimento de vagas efetivas, em caráter permanente. 
    À toda evidência, somente pela análise do quadro fático seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    Descabe aplicar ao processo o entendimento do Supremo firmado no recurso extraordinário nº 837.311. A situação concreta distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acórdão recorrido: a não comprovação da necessidade de provimento dos cargos.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator